Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703027-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE e VALMIR MACHADO DE ANDRADE contra decisão monocrática da Dra. MARGARETH CRISTINA BECKER, integrante da 3a Turma Recursal que, nos autos do processo n. 0705918-95.2025.8.07.0001, declarou a deserção do recurso e o seu não conhecimento, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. Sustentam os impetrantes que comprovaram sua hipossuficiência econômica com os documentos acostados no ID 232809842. Contudo, em ato de manifesta ilegalidade e teratologia, a autoridade coatora não conheceu do recurso pela deserção. Asseveram ser cabível a impetração do mandado de segurança, pois não há recurso específico para atacar certificação de trânsito em julgado nula. Acrescentam que seu direito líquido e certo repousa na prova pré-constituída nos próprios autos do processo original. Por fim, requerem a desconstituição do trânsito em julgado certificado, determinando-se que a 3a Turma Recursal proceda a um novo juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação interposto, desta vez considerando a prova de hipossuficiência já constante nos autos. É o relatório. Decido. Na hipótese em exame, verifica-se que a Impetrante ajuizou o presente mandamus com o objetivo de promover a reconsideração da decisão de ID 76383817, datada de 19.9.2025, que não conheceu da apelação criminal interposta, por considerar o recurso deserto. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017) Não obstante os fundamentos expostos, o mandado de segurança foi impetrado, em 12.11.2025, como substitutivo de recurso, decorrente da inércia processual dos impetrantes, porquanto não agravaram a decisão impugnada no prazo legal, que cujo prazo se exauriu em 8.10.2025, após 15 dias contados da publicação da decisão de não conhecimento do recurso (ID 76383817). O mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para impugnação da referida decisão, e, desse modo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024); “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017). Ademais, não se identifica nenhuma flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, porquanto o pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido em decisão anterior ao reconhecimento da deserção, inclusive com abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal (ID 76109580). Novamente, na hipótese de discordância, competia aos impetrantes interpor, no momento oportuno, o recurso adequado (agravo interno) em face da decisão de indeferimento da gratuidade. Todavia, quedaram-se inertes, o que ensejou o não conhecimento do recurso. Feitas essas ponderações e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita. In verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Lado outro, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF); “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula 268/STF). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Cadastre-se a impetrante SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE. Comunique-se o Juízo de origem (processo tramitando na 1a instância). Custas pelos impetrantes. Sem honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.